Tribunal: TCU
Processo: 004.150/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ODAIR CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2609/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; 259, inciso II; e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.150/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Maria Vieira de Souza (XXX.194.367-XX); Glenicer Ramos Vieira (XXX.336.841-XX); Helena Maria Magalhaes Bittencourt (XXX.064.971-XX); Maria Bernadette Siqueira Guedes (XXX.675.123-XX); Maria Sebastiana Ramos Vieira (XXX.297.401-XX); Maria das Gracas Verissimo Batista Ramos Vieira (XXX.260.401-XX); Maria das Gracas Verissimo Batista Ramos Vieira (XXX.260.401-XX); Olean Menezes de Queiroz (XXX.217.203-XX); Paulete Lopes de Oliveira Mota (XXX.551.403-XX); Pricila Karyne Lopes de Oliveira (XXX.548.213-XX); Regina Margareth Siqueira Guedes (XXX.377.102-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Odair José da Cunha. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.